Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO.
I – Sobre o reconhecimento pessoal, o entendimento atual do STJ, firmado a partir das orientações lançadas pela 6a Turma no HC 598.886/SC, é no sentido de que a condenação não pode estar pautada exclusivamente nessa prova, ainda que confirmada em juízo, e, também, no sentido de que devem ser observadas as formalidades do artigo 226 do CPP.
II – No caso, o reconhecimento do réu feito em Juízo, com as formalidades do art. 226 do CPP, além de outros elementos de prova, estando todos eles em perfeita harmonia, se mostraram capazes de demonstrar a individualização precisa do apelante, corroborando com o reconhecimento feito na delegacia.
III – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborados pelo exame de corpo de delito e pelas declarações dos policiais responsáveis pela investigação dos fatos, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável acolher o pedido de absolvição.
IV – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a condenação.
V – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VI - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, inviável a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.